Tribunal: TJMT
Processo: 0013685-96.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AGE TRANSPORTES LTDA.
EMBARGADO:
VALDECI DELMONDES VARANDA

Número do Protocolo: 13685/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE ERRO NA JUNTADA DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS E OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – PROTOCOLO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ERRO GROSSEIRO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE- PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Se os argumentos do Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.
Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
APELADO(S):
AGE TRANSPORTES LTDA.
EMBARGADO:
VALDECI DELMONDES VARANDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, contra Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o nº. 172995/2016, que, à unanimidade, proveu o recurso interposto, reformando a sentença proferida pelo Juízo a quo, para condenar a AGE TRANSPORTES LTDA, e subsidiariamente o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e danos materiais/lucros cessantes no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), com índices de correção fixados em liquidação, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810. E por sua vez, inverteu, ainda, o ônus da sucumbência, majorando os horários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a regra do artigo 85, § 11°, do CPC.
Assevera o Embargante que há omissão no Acórdão, sustentando que não foram analisados os fundamentos constantes em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, vez que a referida peça não foi juntada aos autos, gerando a indevida certificação de decurso do prazo, bem como o não enfrentamento de contrapontos essenciais ao não acolhimento do recurso de Apelação interposto pela Embargada.
Aduz que conforme indicado na Consulta de Petição junto ao site do TJ/MT e no Recibo de Peticionamento, houve efetiva apresentação das Contrarrazões sob o Protocolo nº 1437763 em 06/11/2019 às 15h47min49seg (PEA – Portal Eletrônico do Advogado).
Alega ainda, que os supracitados documentos evidenciam a existência de apresentação tempestiva das Contrarrazões, restando pendente a juntada da peça nos autos por evidente erro alheio ao Município de Cuiabá, bem como que a falha ocorrida gerou grave prejuízo, porquanto não teve apreciado seus fundamentos contra a Apelação interposta, desaguando em omissão no julgado ora embargado.
Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para sanar o alegado vício. (fls.379/380-v).
Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração opostos. (fls.385/388).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração, as quais elenco abaixo:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º ”

Assim, na forma do artigo mencionado, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.
Contraditória é a decisão que contém incoerências.
A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).
Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.
No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos Embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o Recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do decidido.
Com efeito, verifica-se do Acórdão a exposição, de forma clara, dos fundamentos fáticos e jurídicos, com a indicação das respectivas provas nos autos, que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do recurso, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou contradições a ser esclarecida por meio de Embargos de Declaração.
Nessa senda transcreve-se a Ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE PÚBLICO - ACIDENTE DE USUÁRIO AO DESEMBARCAR DO ÔNIBUS - QUEDA - LESÃO CORPORAL – CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CDC) – MUNICIPALIDADE – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – DEMONSTRAÇÃO DO DANO E NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1. É dever de o transportador levar o viajante incólume ao destino, e descumprida essa obrigação de resultado, exsurge o dever de indenizar independente de culpa (teoria do risco). A natureza objetiva da responsabilidade para os contratos de serviço público de transporte tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, quanto no Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de consumo (artigo 37, §6°, CF e artigo 14 do CDC). Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária, surgindo apenas em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa (STJ). 2. O boletim de ocorrência datado no dia do acidente foi corroborado pelas declarações dos médicos que atenderam a paciente, sendo provas hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente no desembarque do ônibus. A culpa caracteriza na conduta do motorista que fechou a porta durante o desembarque da requerente. 3. O dano moral decorre da dor íntima, do abalo psicológico experimentado pelo trauma do acidente. 4. Dada a atividade informal exercida, atrelada à prova testemunhal, que comprovou o exercício profissional de artesã e rendimentos advindos da arte, mostra-se necessário o arbitramento dos lucros cessantes com base em regras de experiência, considerando ainda o prazo da mobilização total tornozelo. 5. Apelo provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, com condenação ao pagamento de indenizações por dano moral e lucros cessantes.”
Pois bem.
Na espécie, o Embargante apontou omissão no Acórdão, sustentando que não foram analisados os fundamentos constantes em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, vez que a referida peça não foi juntada aos autos, gerando a indevida certificação de decurso do prazo, bem como o não enfrentamento de contrapontos essenciais ao não acolhimento do recurso de Apelação interposto pela Embargada.
Não obstante, as argumentações não merecem prosperar, em razão de que analisando detidamente o Acórdão ora atacado, se constata que o mesmo exauriu integralmente os pedidos formulados pelas partes, e ainda, expôs de maneira clara e inequívoca que:
“(...)A natureza objetiva da responsabilidade para os contratos de serviço público de transporte tem assento tanto na Constituição Federal, pela vertente de Responsabilidade Civil das Concessionárias de Serviço Público, quanto no Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de relação de consumo (artigo 37, §6°, CF e artigo 14 do CDC).
Já a responsabilidade da Municipalidade é subsidiária, surgindo apenas em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. PODER CONCEDENTE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Há responsabilidade subsidiária do Poder Concedente, em situações em que o concessionário não possuir meios de arcar com a indenização pelos prejuízos a que deu causa. Precedentes. 2. No que tange à alegada ofensa ao art. 1º, do Decreto 20.910/32, mostra-se improcedente a tese de contagem da prescrição desde o evento danoso, vez que os autos revelam que a demanda foi originalmente intentada em face da empresa concessionária do serviço público, no tempo e no modo devidos, sendo que a pretensão de responsabilidade subsidiária do Estado somente surgira no momento em que a referida empresa tornou-se insolvente para a recomposição do dano. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1135927 MG 2009/0073229-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2010) Destaquei..”

Observa-se, conforme Contrarrazões ao Recurso de Apelação anexadas às Contrarrazões aos Embargos Declaratórios de fls.389/397, que a referida peça foi endereçada e protocolada pelo Município de Cuiabá, para o Juízo de primeiro grau.
Dessa maneira, as Contrarrazões não foram acostadas aos autos, por responsabilidade exclusiva do Município de Cuiabá, que endereçou e protocolou a referida peça para o Juízo de primeiro grau.
A protocolização de pedido em Juízo diverso do correto caracteriza-se em erro grosseiro:
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA – FALSA PREMISSA - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO– PROTOCOLADA EM VARA DE COMARCA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITA O PROCESSO - ERRO GROSSEIRO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ACIDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O protocolo de contestação direcionada a vara de comarca diversa da que tramita o processo, ainda que protocolada no prazo legal, acarreta a revelia do réu, por tratar-se de erro grosseiro. Estando preenchidos os elementos necessários da ação, bem como convicto o Juiz, cabe a ele julgar antecipadamente a lide. A correção monetária incida desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento da indenização. (N.U 0008086-80.2014.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016)”

Logo, nos termos do julgado supramencionado, o protocolo em instância diversa da que deveria ser apresentado se trata de erro grosseiro.
Ademais, após detida análise dos autos, verifica-se certificação de decurso do prazo em 19/11/2019 sem qualquer manifestação do Município de Cuiabá (fl. 299), tendo ocorrido a sessão de julgamento do recurso de Apelação em 07/02/2020. Assim, o Embargante deixou transcorrer mais de 02 (dois) meses sem conferir a juntada das Contrarrazões antes do julgamento do Apelo.
Outrossim, como se observa pelos fundamentos das Contrarrazões ao Recurso de Apelação (fls.389/397) anexadas pela Embargada nas suas Contrarrazões aos Embargos Declaratórios, não restou demonstrado prejuízo a ausência das Contrarrazões do Município, haja vista ter alegado fundamentos dos quais foram todos suscitados no julgamento, restando descaracterizado o vício de omissão pontuado.
Frisa-se, que os fundamentos levantados nas Contrarrazões do Recurso de Apelação da Age Transportes Ltda, são análogos aos do Embargante.
Logo, evidencia-se a pretensão do Embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.
Com efeito, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED /SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (Destaquei)

Outrossim, os fundamentos do decisum não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por elas feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.
Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto o recurso de Apelação foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.
Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.
Quanto ao prequestionamento, destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça, restando como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, independente de referência expressa do dispositivo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).”

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).”
Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Isso posto, REJEITO os Embargos de Declaração interposto pelo Município de Cuiabá.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR